Tribunal: TJSP
Processo: 1004312-40.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Ainda que não se olvide a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (artigo 14, da Lei no 8078/90), não é afastado o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil – Instrumento do contrato celebrado entre as partes que, de maneira clara, especifica que o curso contratado

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Ainda que não se olvide a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (artigo 14, da Lei no 8078/90), não é afastado o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil – Instrumento do contrato celebrado entre as partes que, de maneira clara, especifica que o curso contratado se destina, tão-somente, a facilitar a aprovação do aluno nos exames oficiais da Secretaria Estadual de Educação – Ausência de elementos de prova idôneos acerca do aludido abuso na propaganda dos serviços ofertados pela instituição de ensino requerida – Descabimento da pretensão indenizatória formulada – Recurso a que se nega provimento.